Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. MANIFESTAÇÕES DE CUNHO POLÊMICO EM PROGRAMA DE TV. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem.
2. Na análise de eventuais danos morais objetivos sofridos por partido político, além da demonstração concreta do dano, há de se considerar o contexto do debate e discussões, em que muitas vezes os argumentos e manifestações surgem mais exaltados do que em outros meios.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.